Tribunal: TJMT
Processo: 0001045-25.2015.8.11.0101
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001045-25.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (Pedido de Vista).

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS PROPTER REM. IMÓVEIS ALIENADOS HÁ MAIS DE QUATRO DÉCADAS POR CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE POSSE, DOMÍNIO E INGERÊNCIA DA ALIENANTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO COM DANO POSTERIOR. INCIDÊNCIA DO TEMA 1204/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A QUEM NÃO MAIS DETÉM VÍNCULO FÁTICO-JURÍDICO COM O IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pela Colonizadora Sinop S.A. contra sentença que, em ação civil pública ambiental, julgou procedentes pedidos do Ministério Público para impor obrigações de abstenção de práticas lesivas e de regularização de reserva legal relativas aos imóveis das matrículas no 1.724 e 1.726 do CRI de Cláudia/MT. A empresa alega inexistência de vínculo com os imóveis desde sua alienação em 1979, mediante contrato de compromisso de compra e venda, posteriormente cedido em 1980, e impossibilidade material de cumprir as obrigações impostas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a Colonizadora Sinop S.A. é parte legítima para responder por obrigações ambientais relativas a imóveis cuja posse e domínio fático transferiu há mais de quarenta anos; e
(ii) saber se, à luz da natureza propter rem das obrigações ambientais (art. 2o, §2o, da L. 12.651/2012), do Tema Repetitivo no 1204/STJ e da prova dos autos, é possível exigir da alienante obrigações relativas a dano ambiental ocorrido somente após a cessão do imóvel e sem sua participação direta ou indireta.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade ambiental propter rem admite a imputação ao atual proprietário ou possuidor, ou a anteriores titulares, desde que demonstrado vínculo fático-jurídico com o imóvel e contribuição direta ou indireta para o dano, conforme fixado pelo Tema 1204/STJ.

4.

A apelante comprovou, mediante contrato de compromisso de compra e venda (1979) e cessão de direitos (1980), a transferência da posse e das faculdades inerentes ao domínio econômico do imóvel, não exercendo qualquer ingerência há mais de quarenta anos.

5.

As imagens históricas indicam que eventual degradação ocorreu posteriormente à alienação, inexistindo demonstração de participação da apelante na causação ou no agravamento do dano ambiental.

6.

A ausência de registro imobiliário não afasta, no caso concreto, o reconhecimento da cessação do vínculo fático-jurídico, pois o longo decurso temporal e a transferência da posse conferiram estabilidade às relações materiais, impedindo a imposição de obrigações ambientalmente inexigíveis.

7.

Conforme entendimento deste Tribunal (Ap. 0000528-20.2015.8.11.0101), é inadmissível impor obrigações ambientais à alienante que, há décadas, não detém mais o domínio ou poder de impedir o dano e não concorreu para ele.

8.

Configura-se, portanto, a ilegitimidade passiva da Colonizadora Sinop S.A., impondo-se a extinção do processo em relação à apelante, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da Colonizadora Sinop S.A. e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade ambiental de natureza propter rem exige vínculo atual ou pretérito com o imóvel, aliado à demonstração de contribuição direta ou indireta para o dano ambiental. 2. A alienante cujo vínculo fático-jurídico com o imóvel cessou há décadas, sem participação na causação do dano e sem possibilidade material de cumprir obrigações ambientais, é parte ilegítima para responder em ação civil pública, nos termos do Tema 1204/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; L. 12.651/2012, art. 2o, §2o; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1204; TJMT, N.U 0000528-20.2015.8.11.0101, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COLONIZADORA SINOP S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em ação civil pública ambiental, determinando:

a) a abstenção de qualquer ato que importe em corte de área nativa ou de preservação permanente sem autorização legal na área correspondente às matrículas no 1724 e 1726 do CRI local, bem como abster-se de utilizar fogo para limpeza da área ou qualquer outra atividade potencialmente poluidora;

b) a regularização da área de reserva legal dos imóveis mencionados no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária.

Em relação ao requerido Lauro Hollandini, o processo foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em razão de seu falecimento anterior à citação válida.

Em suas razões recursais, a
COLONIZADORA SINOP S/A
reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não possui qualquer relação jurídica, administrativa ou econômica com os imóveis há mais de quatro décadas, sendo-lhe impossível o cumprimento das obrigações impostas.

Sustenta que, desde a alienação e cessão dos direitos sobre os imóveis, todos os ônus e responsabilidades ambientais passaram a ser exclusivamente do adquirente e, posteriormente, do cessionário.

Argumenta que, conforme a Cláusula 5a, do contrato de compra e venda, as partes ajustaram que todas as despesas com a lavratura da escritura pública definitiva seriam de responsabilidade do comprador e, após, do cessionário, que deixou de promover a transferência formal do imóvel.

Invoca a Súmula no 623 do STJ e o artigo 2o, §2o, do Código Florestal (Lei no 12.651/2012), defendendo que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem e recaem sobre o atual proprietário ou possuidor.

Aduz ainda que não há nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, pois, conforme imagens históricas apresentadas, a degradação da área teria iniciado somente após 1985, quando já não detinha a posse dos imóveis.

Cita o Tema Repetitivo no 1204 do STJ, segundo o qual o alienante está isento de responsabilidade quando comprovado que o dano ambiental é posterior à cessão de sua propriedade ou posse e que não tenha concorrido direta ou indiretamente para a degradação.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, subsidiariamente, pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

- DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não possui qualquer relação jurídica, administrativa ou econômica com os imóveis objeto da lide há mais de quatro décadas, tendo-os alienado a Antonio Granero Ramos em 30 de agosto de 1979, por meio de Contrato de Compromisso de Compra e Venda, o qual, por sua vez, cedeu seus direitos a Lauro Hollandini em 07 de agosto de 1980.

Após detida análise dos autos e da jurisprudência aplicável, entendo que a preliminar merece acolhimento.

Não obstante as matrículas no 1724 e 1726 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT permaneçam registradas em nome da COLONIZADORA SINOP S/A, restou comprovado nos autos que a apelante efetivamente alienou os imóveis a Antonio Granero Ramos, em
30 de agosto de 1979
, por meio do Contrato de Compromisso de Compra e Venda no 3182, o qual, por sua vez, cedeu seus direitos a Lauro Hollandini em
07 de agosto de 1980
, através de Cessão e Transferência de Direitos no 1226, conforme documentos juntados aos autos.

Tais documentos demonstram de forma inequívoca que a apelante não detém a posse dos imóveis
há mais de quatro décadas
, tendo transferido todos os direitos e obrigações decorrentes da propriedade aos adquirentes, ainda que não tenha havido a formalização da transferência no registro imobiliário.

É certo que, em regra, a propriedade imobiliária somente se transfere com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.227 do Código Civil. Contudo, a jurisprudência tem reconhecido que, em determinadas situações, a ausência de registro formal não pode ser óbice à efetivação de direitos, especialmente quando comprovada a transferência da posse e o decurso de longo período de tempo.

No caso em análise, passaram-se mais de quatro décadas desde a alienação dos imóveis pela apelante, período durante o qual ela não exerceu qualquer ato de posse ou domínio sobre os bens. Ademais, conforme demonstrado pelas imagens históricas juntadas aos autos, eventuais danos ambientais teriam ocorrido quando os imóveis já estavam sob a posse de terceiros.

Nesse contexto, impor à apelante a obrigação de regularizar a área de reserva legal e de abster-se de práticas lesivas ao meio ambiente em relação a imóveis que não estão sob sua posse há mais de quatro décadas configuraria verdadeira impossibilidade material, além de contrariar a própria finalidade da legislação ambiental, que busca responsabilizar aqueles que efetivamente têm o poder de evitar ou mitigar danos ao meio ambiente.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1204, fixou a seguinte tese:
"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos,
ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido direta ou indiretamente
."

No caso em tela, restou demonstrado que o direito real da apelante sobre os imóveis cessou, na prática, com a alienação ocorrida em 1979, muito antes da ocorrência de eventuais danos ambientais, não havendo qualquer evidência de que ela tenha concorrido direta ou indiretamente para tais danos.

Ademais, este Tribunal já se manifestou em caso análogo, nos autos de no 0000528-20.2015.8.11.0101, reconhecendo a ilegitimidade passiva de alienante que, embora ainda constasse como proprietário no registro imobiliário, havia transferido a posse do imóvel a terceiros há longo tempo, não tendo qualquer ingerência sobre eventuais danos ambientais ocorridos posteriormente.

Naquele julgado, esta Corte entendeu que
"a responsabilidade pela reparação do dano ambiental é de natureza propter rem, permitindo a cobrança do atual proprietário, dos antigos proprietários ou sucessores"
, mas ressalvou que tal responsabilidade não pode ser imposta a quem não mais detém qualquer poder de ingerência sobre o imóvel, especialmente quando comprovada a transferência da posse a terceiros há longo tempo.

A propósito:

“E M E N T A: JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE POSSE E DE INGERÊNCIA SOBRE A ÁREA. ALTERAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL NO CURSO DOS AUTOS. CESSAÇÃO DO VÍNCULO FÁTICO-JURÍDICO. APLICAÇÃO DO ART. 29 DO CÓDIGO FLORESTAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.204 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AMBIENTAL A QUEM NÃO MAIS FIGURA COMO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Colonizadora Sinop S.A. contra sentença que, em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a responsabilidade ambiental da apelante e de Dirceu Paulo Franke, impondo-lhes a obrigação de promover a regularização da área de reserva legal do imóvel, mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária. Após o não provimento da apelação, interposto recurso especial, os autos retornaram ao colegiado para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se subsiste responsabilidade ambiental da Colonizadora Sinop S.A., com base na titularidade formal do imóvel à época da sentença, apesar da alienação anterior do bem; (ii) definir se é legítima a imposição da obrigação de promover a inscrição do imóvel no CAR à empresa que, há décadas, não detém mais a posse ou domínio da propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade ambiental por obrigações
propter rem
pressupõe, além da titularidade formal, o nexo fático ou jurídico com o imóvel e a possibilidade de cumprimento das obrigações impostas, nos termos do Tema 1.204 do STJ. A Colonizadora Sinop S.A. alienou o imóvel por compromisso de compra e venda em 1988, tendo cessado desde então seu vínculo fático com a área, inexistindo prova de posse, ingerência ou contribuição direta ou indireta para o dano ambiental posteriormente identificado. Além disso, no curso dos autos, regularizou a matrícula do imóvel de modo não mais constar como seu proprietário. A obrigação de promover a inscrição no CAR, conforme art. 29 da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), recai exclusivamente sobre o proprietário ou possuidor atual, sendo juridicamente inviável sua imposição a quem não detém mais qualquer vínculo com o imóvel. A manutenção da condenação da apelante contraria a legislação ambiental e o entendimento consolidado do STJ ao impor obrigação materialmente inexigível e a quem não mais se enquadra no sujeito passivo da relação obrigacional ambiental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
A responsabilidade ambiental de natureza
propter rem
exige, para sua incidência, vínculo jurídico ou fático atual ou pretérito com o imóvel, somado à demonstração de contribuição, direta ou indireta, para o dano ambiental. A obrigação de promover a inscrição de imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR) incide exclusivamente sobre o proprietário ou possuidor atual, conforme art. 29 da Lei no 12.651/2012. A imposição de obrigação ambiental à pessoa jurídica que alienou o imóvel décadas antes da degradação, sem manutenção de posse ou domínio e sem participação no dano, é juridicamente inadmissível, nos termos do Tema 1.204 do STJ
.
Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), art. 29; CPC, art. 1.030, II; Lei no 7.347/85, art. 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.204.” (N.U 0000528-20.2015.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025) (destaquei)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o longo período decorrido desde a alienação dos imóveis pela apelante, a comprovada transferência da posse a terceiros e a impossibilidade material de cumprimento das obrigações impostas na sentença, entendo que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da COLONIZADORA SINOP S/A.

Ressalte-se que tal entendimento não implica em deixar o meio ambiente desprotegido, uma vez que a responsabilidade pela regularização da área de reserva legal e pela abstenção de práticas lesivas ao meio ambiente recai sobre os atuais possuidores dos imóveis, que são aqueles que efetivamente têm o poder de evitar ou mitigar danos ambientais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
COLONIZADORA SINOP S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, julgar extinto o processo sem resolução de mérito em relação à apelante, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026